Tribunal: TJDFT
Processo: 0725115-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725115-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RICARDO SILVA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PAULO RICARDO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de conhecimento no 0706304-96.2023.8.07.0001 por ele ajuizada em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., pela qual foi saneado o processo e estabelecida a distribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, I e II, do CPC. O agravante sustenta ser equivocada a distribuição estática do ônus da prova, ao argumento de que a demanda veicula relação de consumo, na qual está caracterizada a hipossuficiência probatória, o que impõe a inversão do ônus probatório, nos termos dos artigos 6o, VIII, do CDC e 373, §1o, do CPC. Requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a imediata inversão do ônus da prova e, no mérito, a confirmação da medida. Preparo recolhido (ID Num. 48236648). É o relatório do necessário. Decido. Segundo os artigos 932, III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com os artigos 219 e 1.003, §5o, do CPC, o agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 dias úteis, contados da data da intimação da decisão. Na hipótese, a decisão agravada, na qual foi saneado o processo e estabelecida a distribuição do ônus da prova em conformidade com o art. 373, I e II, do CPC (ID Num. 159916710, dos autos de origem), foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 30/05/2023, terça-feira, conforme consta da certidão de ID Num. 160351934, também dos autos de origem. Assim, considera-se publicada no dia 31/05/2023, quarta-feira, sendo o dia 01/06/2023, quinta-feira, o termo inicial do prazo recursal, e o termo final, o dia 22/06/2023, quinta-feira. Entretanto, o recurso foi interposto no dia 26/06, quando já expirado o prazo legal, sendo manifestamente intempestivo e, por isso, inadmissível. O agravante afirma, contudo, que o prazo teve início a partir da decisão ao pedido de esclarecimentos por ele formulado com amparo no art. 357, §1o, do CPC. Considerando que tal decisão foi disponibilizada no DJe em 20/06/2023, sendo a data da publicação o dia 21, quarta-feira (ID Num. 162540500), o agravante afirma ser manifesta a tempestividade. A alegação não prospera. O art. 357, §1o, do CPC dispõe que, “Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável”. Ocorre que, conforme se verifica nos autos de origem (ID Num. 161432510), o pedido formulado pelo autor, ora agravante, a pretexto de esclarecimentos ou ajustes, consiste em verdadeiro pedido de reconsideração. Na petição, o autor/agravante defende a inversão do ônus da prova, tema que havia sido decidido pela juíza na decisão saneadora, e apresenta as razões pelas quais entende que se deve proceder à inversão do ônus probatório. Tanto assim que, ao apreciar o pedido, o juiz de origem proferiu o seguinte despacho: A parte formula pedido de reconsideração da decisão de Id 159916710. Alega ficou demonstrada a vulnerabilidade que impõe a inversão do ônus probatório e que a decisão proferida deve ser ajustada. Nada a prover. As razões do inconformismo da parte devem ser objeto de via recursal própria. (ID Num. 162246780, autos de origem) O pedido de reconsideração, contudo, não tem aptidão para interromper o curso do prazo recursal, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais pátrios. Este eg. Tribunal de Justiça já apreciou hipóteses semelhantes à dos presentes autos, em que a parte veicula pedido de reconsideração, a pretexto de pleitear esclarecimentos, nos termos do art. 357, §1o, do CPC, tendo mantido a orientação de que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO ART. 357, § 1o DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. O art. 357, §1o, do CPC estabelece que, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. 3. O "pedido de esclarecimentos" constante dos autos é verdadeiro pedido de reconsideração, pois, pretendia reverter a negativa de produção de provas, o que viola frontalmente a lógica do processo civil, uma vez que o pedido de esclarecimento não é substituto do recurso cabível. Não há tampouco falar-se em cerceamento de defesa, pois, o § 1o não se presta a substitutivo da via recursal e como o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, eventual inconformismo deve ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. (...) (Acórdão 1606047, 07076506920208070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. NATUREZA JURÍDICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. I - O art. 357, §1o do CPC estabelece que, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. O pedido de esclarecimentos da decisão de saneamento não se confunde com pedido de reforma. II - A decisão agravada é meramente confirmatória daquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável à recorrente e a petição que a ensejou equivale a verdadeiro pedido de reconsideração que, como sabido, não tem a aptidão de interromper, tampouco de suspender o prazo para a interposição de recurso. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1275725, 07051687220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade (art. 932, III, CPC c/c art. 87, III, RITJDFT). Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator AP